Tribunal: TJDFT
Processo: 0750402-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FORMA PRESCRITA EM LEI. ART. 1.793, CC. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de inventário, em que foi indeferida a pretensão da parte agravante de que a renúncia abdicativa fosse recebida como cessão de direitos hereditários. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante requer seja a decisão recorrida invalidada, pedindo a admissibilidade da renúncia realizada pela agravada, passando a ser entendida e recebida como cessão de direitos hereditários em favor da agravante, com a devida homologação do acordo realizado entre as partes. 1.2. Narra que, na origem, foi feito acordo entre as partes a respeito dos bens deixado pelo de cujus, em que a agravante é meeira e a agravada é herdeira. Do referido acordo restou pactuado que a agravante pagaria quantia para a agravada, equivalente ao quinhão que lhe cabe, e a recorrida, por sua vez, faria a cessão dos direitos hereditários em favor da ecorrente. Sustenta que o magistrado informou que a cessão de direitos deveria ser registrada em cartório. Assevera que a agravada se confundiu quando foi fazer o registro e, ao invés de realizar a cessão de direitos em favor da agravante, realizou renúncia da herança em favor do monte, o que ocasionou a intimação de seus filhos, herdeiros necessários. Aduz que tal ato ocasionaria enriquecimento ilícito, visto que a agravada já recebeu da agravante valor equivalente a seu quinhão.
2. A cessão de direitos hereditários se refere à transferência dos direitos que um herdeiro possui sobre uma herança. Essa transferência pode ocorrer ainda em vida do cedente (ou seja, antes do falecimento do titular dos bens). Diferentemente da sucessão hereditária, que ocorre automaticamente após a morte do autor da herança, a cessão permite que um herdeiro transfira seus direitos a terceiros. 2.1. O art. 1.793 do Código Civil estabelece que o direito à sucessão aberta e o quinhão do coerdeiro podem ser objeto de cessão por escritura pública. 2.2. De acordo com o art. 80, II, do Código Civil, os direitos hereditários são tratados como bens imóveis. Isso significa que todos os ativos que compõem a herança são considerados, por ficção jurídica, como imóveis. Por essa razão, a norma mencionada exige que a cessão de direitos hereditários seja formalizada por meio de escritura pública.
3. Precedente da Casa: “(...) 1. O Código Civil de 2002, nos artigos 1.793 e seguintes, indica formalidades que devem ser atendidas para que se atribua validade e eficácia à cessão de direitos e renúncia de herança. 2. De acordo com o artigo 1.806 do Código Civil, é necessário que atos de cessão de direitos hereditários e herança sejam lavrados em instrumento público ou termo judicial. 3. A cessão de direitos hereditários somente representará o próprio contrato translativo de direitos quando preencher os requisitos essenciais à validade do negócio que se buscou entabular, circunstância não verificada no caso. 4. A respeito dos necessários requisitos dos subjacentes negócios jurídicos translativos de direitos, o instrumento público apresentado pelo Agravado não implementou as exigências legais pertinentes, não havendo como ser admitido em substituição à correspondente escritura pública. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.” (07087297520188070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, 11/6/2019).
4. Mostra-se correta a decisão agravada, uma vez que o art. 1.806 do Código Civil impõe que a renúncia de herança deve ser lavrada em instrumento público ou termo judicial, o que não se verificou no caso dos autos.
5. Recurso improvido.